Tribunal: TJES
Processo: 5004859-72.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004859-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDERSON SANTANA FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004859-72.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON SANTANA FREITAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE INFLUENCIA NO CÁLCULO DA PENA E NOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E/OU EQUIPARADO
. VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A reincidência é condição personalíssima e, por conseguinte, deve ser estendida sobre todas as condenações unificadas, sem distinção acerca de sua natureza/classificação (genérica ou específica em crimes hediondos ou equiparados).

2. Hipótese em que o apenado é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, sendo vedada a concessão de livramento condicional (art. 83, V, do Código Penal e art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06), circunstância esta que influencia, também, em outros benefícios próprios da execução penal, como a progressão de regime.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004859-72.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON SANTANA FREITAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
ANDERSON SANTANA FREITAS
, em face da r. Decisão (Id. 4936928) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0012860-16.2014.8.08.0011, por meio da qual foram unificadas as penas e reconhecida a reincidência para fins de aferição dos benefícios da execução penal.

Nas razões recursais apresentadas (Id. 4936929), a Defesa aduz que o juízo primevo, ao reconhecer a reincidência e determinar a concretização dos reflexos desse instituto nos cálculos da execução penal, teria maculado a coisa julgada. Aduz, ainda, que a reincidência, como circunstância de caráter pessoal, não se comunica a todas as penas impostas ao apenado na execução, razão pela qual cada crime deve ser submetido à fração a ele correspondente para fins de concessão de livramento condicional e progressão de regime.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A matéria em questão tem sido reiteradamente submetida à apreciação deste eg. Tribunal de Justiça, e, em suma, consiste em definir
se,
reconhecida a reincidência,
que é uma questão pessoal e atinge toda a execução,
a
qualificação
dessa condição

(por exemplo,
em crime
hediondo ou com resultado morte)
também contamina toda a pena unificada,
ou
se deve ser
verificada
a natureza de cada
bloco de
crime
, para fins de análise dos requisitos para o livramento condicional, à luz dos dispositivos legais pertinentes (art. 83, do Código Penal; art. 112, da Lei de Execução Penal; art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06).

Registro, para fins de esclarecimento, que, em primeiro momento, compreendi, à luz de julgados do c. STJ, haver uma tendência em se concluir pela necessidade de
distinguir
as respectivas naturezas da reincidência a partir dos delitos pelos quais o apenado foi condenado, isto é, se em cada uma delas será considerado
reincidente em crime comum
, ou
reincidente
em crime hediondo
ou equiparado
(AgRg no HC n. 766.551/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022; AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ, HC 654.870/MG. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022).

No entanto, essa não foi a conclusão encampada por este eg. Tribunal de Justiça, tampouco houve, por ora, consagração daquela tendência observada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o qual vem reiterando sua orientação anterior, no sentido de que a reincidência incide sobre todas as condenações unificadas, sem realizar distinção acerca da natureza/classificação (genérica ou específica em crimes hediondos ou equiparados).

Portanto, à luz do
princípio da colegialidade
, por meio do qual se aponta o dever de os tribunais
uniformizarem
a jurisprudência, mantendo-a
estável
,
íntegra
e
coerente
(art. 926, do CPC c/c art. 3º, do CPP), curvo-me ao entendimento majoritário, para concluir que a Lei nº 13.964/19 não promoveu alteração interpretativa ao inciso V, do art. 83, do Código Penal, nem ao art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06, de modo que
a vedação ao livramento condicional decorrente da reincidência específica atinge todas as penas,
por se tratar de uma circunstância pessoal (AgExPe nº 5011483-74.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Helimar Pinto, Rel. Designado para o Acórdão: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 29/3/2023; AgExPe nº 5010787-38.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 19/4/2023).

No caso vertente, a execução penal apresenta o seguinte cenário:

- Ação Penal n° 0009186-64.2013.8.08.0011; Art. 155, § 4º, do Código Penal; Trânsito em jugado: 29/5/2017; Data do Fato: 16/6/2013;

- Ação Penal n° 0006746-90.2016.8.08.0011;
Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
; Trânsito em jugado: 19/7/2018; Data do Fato: 15/4/2016;

- Ação Penal n° 0006634-24.2016.8.08.0011; Art. 28, da Lei 11.343/2006; Trânsito em julgado: 12/6/2017; Data do Fato: 15/5/2016;

- Ação Penal n° 0002842-52.2022.8.08.0011;
Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006;
Trânsito em jugado: não consta; Data do Fato: 31/8/2022.

Nota-se, portanto, que o apenado é
reincidente específico em crime
hediondo ou equiparado
,
sendo vedada a concessão de livramento condicional (art. 83, V, do Código Penal e art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06), circunstância esta que influencia, também, em outros benefícios próprios da execução penal, como a progressão de regime.

Vale ressaltar que não há que se falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que a reincidência interfere na execução como um todo e se estende sobre a totalidade das penas somadas. Em outras palavras, sua aferição não modifica os títulos judiciais condenatórios imutabilizados pela coisa julgada, constituindo-se, tão somente, como instituto que repercute na forma em que as penas serão executadas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

P
ROVIMENTO
ao recurso da defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)